Tribunal: TJSP
Processo: 0024033-09.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o recurso foi apresentado sem a comprovação do recolhimento do preparo gerou a iniciativa da intimação do apelante para realizar o pagamento em dobro,

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o recurso foi apresentado sem a comprovação do recolhimento do preparo gerou a iniciativa da intimação do apelante para realizar o pagamento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado do débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000520483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024033-09.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEC-MAX
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA - ME, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0024033-09.2018.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 45565 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0024033-09.2018.8.26.0007
Comarca:SÃO PAULO 3a Vara Cível
Juiz: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Apelante: Tec-Max Esquadrias de Alumínio Ltda - ME
Apelado: Azul Companhia de Seguros Gerais
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO
DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o
recurso foi apresentado sem a comprovação do recolhimento do
preparo gerou a iniciativa da intimação do apelante para realizar
o pagamento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o
prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da
deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12%
sobre o valor atualizado do débito.
Voto no 45.565
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização proposta por AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de TEC-MAX ESQUADRIAS
DE ALUMÍNIO LTDA-ME, em fase de cumprimento de sentença.
O Juízo rejeitou a impugnação, condenando a impugnante ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0024033-09.2018.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 45565 - 3 -
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
partes.
Inconformada, apela a impugnante, alegando que não pode
figurar no polo passivo, uma vez que não tem legitimidade para a causa.
Jamais recebeu citação ou teve conhecimento anterior da existência do
processo, o que só ocorreu agora, acrescentando que a pessoa que
recebeu a citação é desconhecida.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
2. A petição recursal foi protocolizada sem a prova do
preparo respectivo e, por essa razão, cuidou este Relator de conferir à
apelante a oportunidade para a regularização respectiva, na forma do artigo
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (fl. 119). Ela, porém, permaneceu
inerte (fl. 125).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo, operada que está a deserção.
Se isso bastasse, cabe assinalar que o pronunciamento que
rejeita a impugnação e, portanto, determina o seguimento do processo, tem
natureza de decisão interlocutória. Assim, o recurso cabível é o agravo de
instrumento, de modo que manifesta é a inadmissibilidade da apelação
também sob esse prisma, dada a impossibilidade de aplicar o princípio da
fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0024033-09.2018.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 45565 - 4 -
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado do débito.
3. Ante o exposto, e com essa observação, julgo deserto o
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator